Tribunal: TJBA
Processo: 8002123-17.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002123-17.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO BATISTA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDNALDO BATISTA MACHADO e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a inexistência de contrato de título de capitalização, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O autor pleiteia a majoração do valor indenizatório, enquanto o banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral, a impossibilidade da repetição em dobro e a alteração dos critérios de incidência dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do título de capitalização que originou os descontos; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral e restituição em dobro; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo elementos capazes de afastar o benefício da gratuidade da justiça, o qual deve ser mantido.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços nas relações de consumo é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, conforme regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC.

O documento apresentado pelo banco revela inconsistências relevantes, especialmente divergência de endereço e ausência de elementos que assegurem a autenticidade da manifestação de vontade de consumidor idoso e analfabeto, comprometendo sua força probatória.

A ausência de comprovação válida da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, pois atingem a dignidade e a segurança econômica do consumidor.

A fixação do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógico-punitiva, a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e os parâmetros jurisprudenciais do tribunal, revelando-se adequado majorar a indenização para R$ 10.000,00.

Os critérios de incidência de juros e correção monetária observam a jurisprudência do STJ, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além da aplicação das regras introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a regular contratação de produto financeiro quando impugnada pelo consumidor.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem prova válida de contratação configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando violação à boa-fé objetiva.

A fixação do dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, admitindo majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, §1º, 99, §3º, 373, I e II, e 784, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJ-BA, AI nº 8016941-73.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 15.12.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.11.2018; TJ-BA, Apelação nº 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, publ. 10.09.2024; TJ-PR, Apelação nº 0000517-40.2020.8.16.0177, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 27.10.2024; TJ-SP, Apelação nº 1004176-35.2023.8.26.0572, Rel. Des. Léa Duarte, j. 30.10.2024.